Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCESSAMENTO INDEFERIDO. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. REGRA CONSTITUCIONAL. SIGILO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática a qual indeferiu o processamento do mandado de segurança impetrado contra sentença crimina, visando impor segredo de justiça integral aos autos de ação penal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há flagrante ilegalidade ou teratologia em decisão judicial a justificar a impetração de mandado de segurança contra decisão em ação criminal que indeferiu o pedido de segredo de justiça integral em processo judicial.
III. Razões de decidir:
3. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal. A via excepcional do writ somente se justifica quando evidenciada teratologia ou flagrante ilegalidade do ato impugnado.
4. A decretação de sigilo de atos e documentos em processos judiciais é medida de exceção no ordenamento jurídico brasileiro e demanda fundamentação concreta. A proteção à intimidade das partes somente autoriza a restrição da publicidade quando não prejudicar o interesse público, à luz da ponderação exigida pelos artigos 5o, inciso LX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. No caso, não há elementos que justifiquem a decretação do sigilo integral dos autos de origem. A autoridade judiciária observou acertadamente os ditames do artigo 72, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, ao decretar o sigilo especificamente sobre as peças oriundas do processo disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil, sem estendê-lo à integralidade do feito.
IV. Dispositivo:
6. Agravo regimental desprovido.